Tribunal: TJDFT
Processo: 0738467-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES EM EDUCAÇÃO ESCOLAR NO DF, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de compensação de créditos em cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, sustentou que o sindicato acumula prejuízos de R$10.242.881,24 (dez milhões duzentos e quarenta e dois mil oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos). No último exercício de 2023, teve déficit de R$2.844.881,52 e, no presente ano, já apresenta resultado negativo em R$300.322,72. Anexou balancete do ano de 2023 e demonstrativos relativos a 2024 (ID 64392587). Decisão desta relatoria que indeferiu a benesse nesta instância recursal e concedeu prazo para recolhimento do preparo (ID 64570999). O suplicante opôs embargos de declaração que foram convertidos em agravo interno e pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (ID’s 64953232 e 65455586). Intimados a complementarem o recurso anexaram os documentos de ID 66238700 a 66240759. Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno (ID 70930322). Sob o ID 71905475 o recorrente requereu a desistência do recurso. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto os recursos. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905